Tribunal: STF
Processo: HC 87132
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO. Configurado o excesso de
   prazo na custódia preventiva, impõe-se a devolução do direito à
   liberdade de ir e vir ao acusado, presente o princípio
   constitucional da não-culpabilidade: "ninguém será considerado
   culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
   - inciso LVII do artigo 5º da Carta Federal.
ORDEM - EXTENSÃO.
   Surgindo idêntica a situação de co-réu, observa-se o tratamento
   igualitário, estendendo-se a ordem concedida, conforme o disposto
   no artigo 580 do Código de Processo Penal - "No caso de concurso
   de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso
   interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam
   de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".